Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRIGAÇÕES CIVIS. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS EMPRESARIAIS. TERMO ADITIVO. ALTERAÇÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que haja a novação, mostra-se imprescindível a presença do animus novandi, isto é, a inequívoca intenção de extinguir obrigação anterior, sem o qual a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira obrigação.
2. Ausente no Termo Aditivo entabulado qualquer intuito de novar manifestado pelas partes, que somente negociaram forma de pagamento diversa de molde a melhor viabilizar o cumprimento do ajustado, não há se falar em novação, posto que não houve a extinção da obrigação originária ou tampouco liberação do devedor dos pagamentos acordados relacionados à transmissão de cotas societárias.
3. Se o devedor afirma ter realizado o pagamento de parte dos valores devidos, incumbe-lhe o ônus processual de comprovar o alegado, apresentando o correspondente recibo de quitação ou documento passível de vincular os pagamentos à dívida que se pretendeu quitar, o que, contudo, não se verifica na hipótese.
4. A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, bastando que a cobrança revele conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. Aferido que não houve o pagamento do débito na forma como acordada, restando constatada a inequívoca inadimplência do devedor, tem-se por não configurada a alegada cobrança indevida passível de ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.
6. Recurso de apelação da autora conhecido e provido. Apelação do réu/reconvinte conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada.